Tribunal: TJDFT
Processo: 0754889-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REALOCAÇÃO PARA VOO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING. NOVO VOO COM TRECHO INICIADO EM PERÍODO INFERIOR A 4 HORAS DO ADQUIRIDO. PASSAGEM ADQUIRIDA PELOS AUTORES PARA VOO A SER REALIZADO COM CONEXÃO ENQUANTO QUE A RÉ PROMOVEU A SUA REALOCAÇÃO EM VOO DIRETO. CHEGADA NO DESTINO FINAL EM HORÁRIO SEMELHANTE AO PREVISTO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO “ASSENTO CONFORTO” INSUFICIENTE PARA ENSEJAR ABALO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que, após a decisão que homologou acordo formulado nos autos entre os autores e a parte ré “Decolar”, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial em face da ré “Azul”, para condená-la ao pagamento de R$ 160,00 a título de compensação por danos materiais pelas despesas que realizaram na aquisição do “assento conforto” que não foi utilizado. Em seu recurso, sustentam que a ré informou que precisou realizar a troca da aeronave do voo programado para outra que acomodava uma menor quantidade de passageiros, razão pela qual foram realocados em voo de outra companhia, o que exigiu que aguardassem por mais de três horas, sendo que estavam acompanhados de crianças e não usufruíram de assentos na mesma categoria. Assim, sustentam que a situação configura “overbooking”, ensejando uma frustração e transtorno suficiente a configurar o abalo moral, pleiteando a condenação da ré no valor indicado na inicial de R$ 18.500,00 para cada autor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19199810-19199813). Contrarrazões apresentadas pelas rés (ID 19199821 e 19199823). Contudo, não deve ser conhecida as contrarrazões da ré “Decolar”, uma vez que já formulou acordo com os autores que foi devidamente homologado (ID 19199726), sendo que a sentença e o recurso tratam do pedido exclusivamente em face da ré “Azul”.
III. No caso, os autores viajavam com suas filhas e possuíam voo programado de Recife para Brasília, com escala no aeroporto de Viracopos, tendo comparecido no aeroporto às 11:30hs para o voo que iria partir às 13:20hs, com chegada em Brasília às 19:00hs. Contudo, alegam que teria ocorrido “overbooking”, sendo realocados em voo da Latam, com partida indicada para 16:10hs, conforme ID 19199692.
IV. Todavia, cumpre ressaltar que a parte ré promoveu a devida realocação dos passageiros, em voo apenas duas horas e cinquenta minutos após o horário da passagem que haviam adquirido, tendo a ré indicado que assegurou para os autores voucher alimentação, conforme ID 19199753, pág. 3. Ademais, os autores possuíam passagem com conexão em Viracopos, e horário previsto de chegada em Brasília às 19:00hs, enquanto que foram realocados em voo da Latam, direto, entre Recife e Brasília, com saída às 16:10hs (ID 19199692), sendo que o trecho direto entre tais cidades é realizado em menos de 3 horas. Assim, as provas permitem constatar que os autores chegaram no destino final em horário semelhante ao previsto (por volta das 19hs). Desse modo, não há que se falar em transtorno decorrente da troca da aeronave, ainda que estivessem acompanhados de duas crianças, até porque apesar de permanecerem em período maior do que o previsto no aguardo para o voo na cidade de Recife, não precisaram realizar conexão na cidade de Viracopos e passar por um total de dois voos, onde a somatória dos trechos a serem realizados seria bem superior ao do voo que foram realocados (visto que o total de tempo de voo entre Recife e Viracopos acrescido do trecho de Viracopos a Brasília alcançaria cerca de 5 horas em voo, conforme ID 19199693, enquanto que um voo direto entre Recife e Brasília demora menos de três horas). Enfim, a impossibilidade de utilizarem o “assento conforto” que adquiriram é um mero aborrecimento, incapaz de ensejar abalo moral, sendo que a sentença já determinou a reparação material decorrente da não utilização do assento adquirido.
V. Portanto, não obstante a alegação de “overbooking”, constata-se que a situação assinalada não é suficiente para ensejar ofensa aos direitos da personalidade dos autores, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos de danos morais. No mesmo sentido: (Acórdão 1231235, 07344244620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1104556, 07011502820188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação em face do patrono da ré “Azul”, face o não conhecimento das contrarrazões da ré “Decolar”.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.